Tribunal: TJSP
Processo: 1003325-64.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. Preparo recursal recolhido intempestivamente após o indeferimento da gratuidade de justiça. Inteligência do art. 1.007 do CPC/15. Deserção caracterizada. Fixação de honorários recursais. RECURSO NÃO CONHECIDO.